Tribunal: TJBA
Processo: 8108102-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108102-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIANO CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANALISOU DETALHADAMENTE O LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL SEM NEXO ACIDENTÁRIO E SEM QUALIDADE DE SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em ação previdenciária acidentária, mantendo a sentença de improcedência. O Apelante alegou sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho e redução da capacidade laboral, buscando a concessão de auxílio-acidente ou benefício por incapacidade. O acórdão embargado manteve a sentença fundamentada no laudo pericial, que afastou o nexo causal acidentário para a lesão mais recente e a existência de sequelas permanentes para o acidente de trabalho pretérito. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão anterior quanto à análise da incapacidade parcial apontada no laudo pericial e sua relevância para o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente. III. Razões de decidir O acórdão anterior analisou o laudo pericial, que identificou uma incapacidade parcial e temporária relacionada a um acidente de 2023 (perna esquerda), expressamente classificado como acidente comum e ocorrido após a perda da qualidade de segurado do Autor. Para o acidente de trabalho de 2015 (tornozelo direito), o perito judicial foi categórico em afastar sequelas permanentes ou redução da capacidade laborativa. A "incapacidade parcial" suscitada nos embargos não se vincula a um acidente de trabalho nem ao período de cobertura previdenciária para fins de auxílio-acidente. As alegações do Embargante revelam mero propósito de reexame da matéria já exaustivamente decidida e fundamentada no acórdão embargado, o que é incabível na via declaratória. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida, quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: J-BA - Embargos de Declaração: 80232861820218050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8108102-59.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante LUCIANO CONCEICAO DA SILVA e como embargada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08